Tribunal: TJDFT
Processo: 0700391-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700391-19.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILVA MARIA MENDONCA APELADO: ALEXANDRE MOUTINHO MEDEIROS, MARCIA LEMOS DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante dos novos documentos juntados pelo Apelado ALEXANDRE MOUTINHO MEDEIROS (id. 35690582 - Pág. 1, 35690586 - Pág. 1/78, id. 35690588 - Pág. 1/8), em sede de contrarrazões, intime-se a Apelante NILVA MARIA MENDONCA para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar manifestação sobre eles. Intime-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora